Tribunal: TCU
Processo: 020.568/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade que tem por objetivo contribuir para aprimorar a gestão relativa à obra de conclusão da construção da Unidade da Criança e do Adolescente (UCA) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, originária do Acórdão 833/2021-TCU-Plenário , que tem por objetivo contribuir para aprimorar a gestão relativa à obra de conclusão da construção da Unidade da Criança e do Adolescente (UCA) do Hospital Universitário de Brasília (HUB), obra que foi iniciada em 2006, interrompida em 2013, e retomada em 2020 a partir do RDC Eletrônico 001/2020 e subsequente contrato 001/2021, e que conta com investimento estimado da ordem de R$ 24.000.000,00, às expensas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e 169, inciso V, do RI/TCU, em: 9.1. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à SecexSaúde, para que os presentes autos possam subsidiar as análises daquela Unidade Técnica, tendo em vista o trabalho mais amplo sobre a indicação de Emendas Parlamentares para os Hospitais Universitários Federais via Fundo Nacional de Saúde, em especial no âmbito TC Processo 044.789/2021-1 ; 9.2. encerrar os presentes autos.